Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739467-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência (id. 66900394) do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora